Tribunal: TJMT
Processo: 1046123-30.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-09
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1046123-30.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES,

DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[MARCELO DA SILVA - CPF: 615.749.881-15 (APELADO), VITORIA NUNES XAVIER DE OLIVEIRA - CPF: 020.223.241-70 (ADVOGADO), INAIARA CALEGARI ROSA - CPF: 024.023.841-90 (ADVOGADO), CENTRO ORAL CUIABANO CLINICA ODONTOLOGICA LTDA - CNPJ: 34.778.874/0001-96 (APELANTE), ADRIELLY CRIZOLLE DA SILVA - CPF: 022.412.601-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ODONTOLÓGICOS. IMPLANTE DENTÁRIO MAL EXECUTADO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CLÍNICA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO COMPROVADA. OBRIGAÇÃO DE RESULTADO. DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados pela parte autora em ação de indenização por danos materiais e morais, condenando a apelante ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais, ao custeio de novo tratamento odontológico, ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

II. Questão em discussão

2. Há quatro questões centrais em discussão: (i) saber se houve falha na prestação dos serviços odontológicos que justifique a responsabilização civil da clínica apelante; (ii) verificar se as alegações de bruxismo, tabagismo, má higienização bucal e abandono do tratamento pelo paciente constituem causas excludentes da responsabilidade civil; (iii) examinar se a condenação cumulativa ao reembolso dos valores pagos e ao custeio de novo tratamento configura bis in idem indenizatório; e (iv) aferir a adequação do quantum indenizatório fixado a título de danos morais e dos honorários advocatícios.

III. Razões de decidir

3. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, conforme jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

4. A prova pericial produzida nos autos foi conclusiva quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico, demonstrando negligência, imprudência e imperícia por parte da requerida, especialmente por ter realizado implante "em cima de uma infecção, assumindo total risco sobre a contaminação", comprometendo a osseointegração e o sucesso do procedimento.

5. Restou comprovada a ausência de informações adequadas ao paciente sobre os riscos do tratamento e sobre as condições preexistentes que poderiam afetar o resultado, configurando descumprimento do dever de informação inerente à relação de consumo.

6. As alegações de bruxismo foram refutadas pela perícia técnica, que constatou categoricamente que "o requerente não apresenta esse hábito parafuncional", inexistindo qualquer registro na anamnese clínica ou documento que comprove tal condição.

7. Quanto ao alegado abandono do tratamento, a prova pericial esclareceu que houve dificuldade de agendamento na clínica e que a demora e o insucesso do tratamento geraram desconfiança justificada do paciente, não configurando abandono culposo.

8. A condenação cumulativa ao reembolso dos valores pagos e ao custeio de novo tratamento não configura bis in idem, tratando-se de medidas juridicamente autônomas orientadas pela reparação integral do dano, encontrando amparo no art. 944 do Código Civil e no art. 949 do mesmo diploma legal.

9. O valor de R$ 10.000,00 fixado a título de danos morais revela-se adequado à extensão do abalo sofrido, considerando os prolongados danos físicos, estéticos e psicológicos experimentados pelo autor, equilibrando os aspectos compensatório e pedagógico da indenização.

10. Os honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação encontram-se justificados pela complexidade da demanda, que exigiu produção de prova pericial técnica e considerável resistência processual da parte apelante.

IV. Dispositivo e tese

11. Recurso de Apelação Cível conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, nos termos do art. 14 do CDC, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor. 2. Em procedimentos de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado, presumindo-se a culpa do profissional quando não alcançado o objetivo terapêutico. 3. A condenação cumulativa ao reembolso dos valores pagos por serviço defeituoso e ao custeio de novo tratamento não configura bis in idem, constituindo desdobramentos legítimos do princípio da reparação integral do dano."

Dispositivos relevantes citados:
CDC, arts. 6o, VI e VIII, 14, caput e §§ 3o e 4o; CC, arts. 186, 927, 944 e 949; CPC, arts. 85, § 2o e § 11, 1.013.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.067.675/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, j. 5/3/2024; STJ, REsp n. 1.238.746/MS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4a Turma, j. 18/10/2011; TJ-MT, AC n. 1005114-98.2017.8.11.0041, Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges, 4a Câmara de Direito Privado, j. 22/11/2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de
recurso de apelação
interposto por
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
n. 1046123-30.2023.8.11.0041, ajuizada por MARCELO DA SILVA, que julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da requerida e condenando-a: (i) ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais; (ii) ao custeio de novo tratamento odontológico; (iii) ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação

Irresignada, a apelante sustenta a inexistência de culpa grave, alegando que o procedimento foi executado corretamente, com suporte adequado, retornos gratuitos e até oferta de nova cirurgia sem custos, sendo o insucesso decorrente de fatores externos como má higienização, fumo e ausência de dentes posteriores.

Aduz a parte apelante em suas razões, que houve abandono do tratamento pelo autor, caracterizando culpa exclusiva do paciente e excludente de responsabilidade (art. 14, §3o, II, CDC).

Argumenta que ocorreu o
bis in idem
indenizatório, uma vez que a sentença determinou tanto a devolução dos valores pagos (R$ 2.500,00) quanto o custeio de novo tratamento, o que violaria os arts. 944 e 884 do CC. Assevera a necessidade de limitação do custeio do novo tratamento a clínica de padrão equivalente ao contratado (clínica popular), evitando enriquecimento sem causa.

Pugna, ainda, a redução do valor dos danos morais, arbitrados em R$ 10.000,00 (dez mil reais), por considerá-los excessivos, sugerindo o patamar entre R$ 3.000,00 (três mil reais) e R$ 5.000,00 (cinco mil reais), bem como a redução dos
honorários advocatícios
de 20% para 10%, em atenção ao art. 85, §§ 2o e 8o, do CPC e a redistribuição proporcional dos ônus sucumbenciais.

Por fim, requer o provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença proferida, para que sejam julgados improcedentes os pedidos inaugurais, ante a manifesta ausência de culpa do recorrente. Subsidiariamente, acaso não acolhida a pretensão principal, pugna-se pela redução equitativa do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, bem como dos honorários advocatícios fixados, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Recolhimento do preparo, id. 306791889.

Em contrarrazões (Id. 306791891), o Apelado MARCELO DA SILVA pugna pelo desprovimento do recurso. Preliminarmente, alega inovação recursal, sustentando que as teses da inexistência de “culpa grave” e do “abandono do tratamento” não foram apresentadas na contestação, violando os arts. 336 e 342 do CPC. No mérito, afirma que a sentença está amparada em laudo pericial conclusivo, que reconheceu a negligência, imprudência e imperícia da requerida, afastando qualquer alegação de abandono. Argumenta que o laudo pericial comprovou que as dificuldades de continuidade decorreram da própria clínica, que falhou no atendimento, não sendo imputável ao autor a interrupção; que a restituição dos valores pagos e o custeio de novo tratamento não configuram duplicidade, mas medidas complementares previstas no art. 949 do CC; que não há possibilidade de limitar a condenação a clínicas populares, devendo a reparação observar o princípio da reparação integral (art. 944 do CC); que o valor dos danos morais fixado em R$ 10.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a gravidade da falha, a dor, os prejuízos estéticos e o caráter pedagógico da indenização; e que os honorários advocatícios fixados em 20% estão em harmonia com o art. 85, § 2o, do CPC, em razão da resistência injustificada da ré.

Requer, por fim, a manutenção integral da sentença, bem como a fixação de honorários recursais nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme o explicitado, cuida-se de
recurso de apelação
interposto por
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA
em desfavor da sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos da
Ação De Indenização Por Danos Materiais E Morais
n. 1046123-30.2023.8.11.0041, ajuizada por MARCELO DA SILVA, que julgou procedente os pedidos iniciais, reconhecendo a responsabilidade da requerida e condenando-a: (i) ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais; (ii) ao custeio de novo tratamento odontológico; (iii) ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação.

Na origem, a parte autora, ora apelado ajuizou a demanda alegando falha grave na prestação de serviços odontológicos, consistente em implante dentário mal executado, sobre foco infeccioso, ausência de informações claras sobre riscos e demora na conclusão do tratamento, o que teria lhe causado dores, constrangimentos, prejuízos funcionais e estéticos, com dispêndio de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) e abalo moral relevante.

O juízo
a quo
acolheu integralmente a pretensão, reconhecendo a responsabilidade da requerida e condenando-a: (i) ao pagamento de R$ 2.500,00 a título de danos materiais; (ii) ao custeio de novo tratamento odontológico; (iii) ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais; e (iv) ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 20% do valor da condenação, nos seguintes termos:

“ [...] Pois bem.

Restou incontroverso nos autos, que as partes firmaram contrato de prestação de serviços odontológicos, para realização de implantes dentários.

Para dirimir a controvérsia, foi nomeado perito judicial, o qual concluiu que (ID. 182117441):

“
VI – CONCLUSÃO MÉDICA FORENSE
:

Este laudo pautou-se apenas em provas materiais, sendo que todos os quesitos foram devidamente respondidos,
resultando que houve Negligência, imprudência e imperícia por parte da requerida
.”

A perita esclareceu que o serviço foi parcial porque "o Requerente continua sem o dente anterior, buscou um tratamento para solução do problema e não houve". Isso significa que, embora etapas do tratamento tenham sido realizadas, o objetivo final de reabilitação do dente não foi alcançado de forma duradoura e satisfatória.

Quanto à técnica e competência, a perita explicou que, embora o planejamento fosse correto e o implante estivesse bem posicionado, o tratamento
não
foi realizado corretamente, pois o implante foi feito "em cima de uma infecção, assumindo total risco sobre a contaminação".

Esta é uma falha técnica grave, pois a inserção de um implante em um sítio infeccionado compromete diretamente a osseointegração e o sucesso do procedimento, independentemente da habilidade cirúrgica no posicionamento do pino. A perita, portanto, diferencia o
planejamento
(que pode ter sido adequado em tese) da
execução
(que foi falha).

A perita apontou a "ausência de um consentimento informado e detalhado ao requerente sobre possível alteração ou risco de tratamento" e a "ausência de dentes posteriores que já existia antes do tratamento, e não foi levado em consideração e alertado pelos requeridos (negligência)".

O dever de informação é um dos pilares da relação de consumo, especialmente em serviços de saúde. O profissional deve informar o paciente sobre os riscos inerentes ao tratamento, as alternativas disponíveis e as consequências de condições preexistentes.

A perita indica que a clínica agiu com negligência ao não alertar o Autor sobre o impacto da ausência de dentes posteriores na sobrecarga dos dentes anteriores, e ao prosseguir com um implante em área infeccionada sem o devido esclarecimento dos riscos adicionais. A negligência, neste contexto, reside na omissão do dever de cuidado e informação qualificada.

Ainda, a Requerida tentou imputar a culpa ao Autor, alegando bruxismo, fumo, má higienização e abandono de tratamento. A perita respondeu a cada um desses pontos:

·
Bruxismo:
Embora a perita tenha confirmado que o bruxismo pode aumentar a força muscular e prejudicar a durabilidade de dentes tratados, ela categoricamente afirmou que "o requerente não apresenta esse hábito parafuncional" e que "o item 18 na anamnese da clínica não foi relatado bruxismo. E nenhum documento foi relatado pelos requeridos que o requerente poderia ter um hábito parafuncional. Durante a avaliação pericial não foi detectado tal hábito." Isso desqualifica a alegação da Requerida de que o bruxismo do Autor teria causado a falha.

·
Fumo e Má Higienização:
A perita confirmou que o fumo e a má higienização podem comprometer a saúde bucal e a cicatrização do implante. No entanto, a perita também afirmou que "o requerente procurou a requerida para solucionar o problema de saúde bucal" e que a "ausência [de dentes posteriores] esta que já existia antes do tratamento, e não foi levado em consideração pelos requeridos (negligência)". Isso reforça o dever da clínica de gerenciar essas condições preexistentes e de informar o paciente sobre como elas poderiam afetar o tratamento e a necessidade de cuidados específicos. A responsabilidade não pode ser transferida integralmente ao paciente se a clínica não agiu proativamente na gestão desses fatores de risco.

·
Abandono de Tratamento:
A Requerida alegou que o Autor abandonou o tratamento ao não retornar para uma nova cirurgia de implante. A perita, em sua resposta, afirmou que "pelas conversas de WhatsApp mostra-se de difícil acesso o agendamento da clínica" e que "a demora e o insucesso do tratamento acabam tornando o paciente impaciente, e isso acaba gerando desconfianças." A perita, portanto, não configura abandono, mas sim uma perda de confiança do paciente, justificada pela falha na prestação do serviço e na comunicação.

Em suma, a prova pericial, com seus esclarecimentos, é robusta e conclusiva. Ela demonstra que,
apesar de algumas etapas terem sido tecnicamente executadas (como o posicionamento do implante), houve falhas graves na conduta da Requerida, especialmente no que tange ao dever de informação e à gestão de riscos e condições preexistentes do paciente, culminando na realização de um procedimento em um ambiente comprometido (infecção) e na não resolução do problema principal do Autor.

A perita refutou as alegações da Requerida de que o insucesso do tratamento se deu por culpa exclusiva do Autor, apontando a negligência da clínica como causa determinante.

Portanto,
demonstrada a falha na prestação dos serviços odontológicos fornecidos pelo Requerido, e inexistindo qualquer causa excludente de responsabilidade, presente sua responsabilidade de indenizar à autora
.

No que toca aos
danos materiais
, impõe-se a
procedência do pedido
, para condenar o Requerido ao pagamento no importe de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), conforme comprovado nos autos (IDs 135993336 e 135993335)
, referente ao valores pagos pelo serviço contratado e não finalizado pela Requerida.

Adicionalmente, o Autor pleiteia o custeio de um novo tratamento com outro profissional. A perita confirmou que o Autor "continua sem o dente anterior" e que o tratamento não solucionou o problema.

A reparação integral do dano, nos termos do artigo 949 do Código Civil, que prevê a indenização das despesas do tratamento, impõe que a Requerida arque com os custos necessários para que o Autor possa, finalmente, ter seu problema de saúde bucal resolvido por um profissional de sua confiança. Esta obrigação de fazer é uma forma de reparação específica que visa a restaurar o
status quo ante
ou, ao menos, proporcionar os meios para tanto.

O valor a ser custeado deverá ser comprovado mediante apresentação de orçamento prévio, limitado ao valor de mercado para procedimentos similares na região, e deverá ser liberado pela Requerida diretamente ao profissional escolhido ou reembolsado ao Autor mediante comprovação do pagamento.

O
dano moral
, no caso em tela, é evidente e decorre da violação de direitos da personalidade do Autor, notadamente sua saúde, integridade física, autoestima e dignidade. A situação vivenciada pelo Autor, que buscou um tratamento odontológico para resolver um problema e se viu em um ciclo de dores, desconforto, humilhação e frustração, ultrapassa o mero dissabor cotidiano.

A narrativa da inicial, corroborada pela prova pericial, descreve um quadro de sofrimento prolongado, com fortes dores, dificuldade de alimentação, impacto na vida profissional (como pintor, que precisa ficar em pé por horas) e abalo na autoestima devido à ausência do dente frontal e à incapacidade de sorrir. O descaso da Requerida, com a dificuldade de agendamento e a falta de solução efetiva, agravou o sofrimento do Autor, gerando um sentimento de inferioridade e desamparo.

A Constituição Federal, em seu artigo 5o, inciso X, assegura o direito à indenização por dano moral decorrente de sua violação. O Código Civil, nos artigos 186 e 927, estabelece o dever de reparar o dano, ainda que exclusivamente moral, causado por ato ilícito. A conduta negligente e imperita da Requerida, conforme atestado pela perícia, configura o ato ilícito que gerou o dano moral.

Na fixação do
quantum
indenizatório, devem ser observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como o caráter punitivo-pedagógico da medida, sem, contudo, configurar enriquecimento ilícito da vítima. Devem ser considerados a gravidade do dano, a intensidade do sofrimento do ofendido, a capacidade econômica das partes, o grau de culpa do ofensor e a finalidade de desestimular a reiteração de condutas semelhantes.

No presente caso, o sofrimento do Autor foi prolongado, afetando aspectos fundamentais de sua vida pessoal e profissional. A Requerida, uma clínica odontológica, possui capacidade econômica para arcar com a indenização.

Colocadas essas premissas e por todas as considerações explicitadas, vislumbro que a importância de
R$ 10.000,00 (dez mil reais) a titulo de danos morais,
atende aos critérios e mostra-se suficiente para compensar a frustração experimentada pela parte Autora.

ANTE O EXPOSTO
, com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial por
MARCELO DA SILVA
para
CONDENAR
o Requerido
CENTRO ORAL CUIABANO CLÍNICA ODONTOLÓGICA LTDA:

a)
ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais)
, a título de
danos materiais
, acrescidos de juros (SELIC) a partir da citação e correção monetária a partir do desembolso;

b)
ao pagamento de
R$ 10.000,00 (dez mil reais),
a título de indenização por
danos morais,
acrescido de juros (SELIC) a partir do evento danoso e correção monetária a partir do presente
decisum
;

c)
à obrigação de fazer consistente em
custear integralmente o tratamento odontológico necessário para a reabilitação do dente afetado do Autor
, incluindo, se necessário, um novo implante e prótese, a ser realizado por profissional de livre escolha do Autor.

CONDENO
ainda, o Requerido ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios ora fixados em
20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação,
nos termos do artigo 85, §2o do CPC. [...]”

Pois bem.

A controvérsia central reside na responsabilidade civil da clínica odontológica por procedimento de implante dentário que, segundo o autor, teria sido realizado de forma insatisfatória.

O apelado, em suas contrarrazões, alega a
preliminar
de não conhecimento parcial do recurso, ao argumento de que as teses de
"inexistência de culpa grave"
e
"abandono do tratamento - culpa exclusiva do autor"
configurariam
inovação recursal.

Contudo, após análise detida dos autos, constata-se que as matérias ora suscitadas foram, de fato, objeto de enfrentamento na instância de origem. A própria sentença ora combatida reconhece, de forma expressa, que a parte demandada, em sede de contestação, sustentou haver agido com diligência e prudência, aventando, inclusive, a possibilidade de insucesso decorrente de fatores exógenos à sua conduta — como o bruxismo, o tabagismo, deficiências na higienização bucal e a ausência de dentes adjacentes —, além de ter alegado o abandono do tratamento pelo próprio autor.

Nesse sentido, é a lição do Prof. Luiz Guilherme Marinoni, vejamos,
verbis
:

“
1. Efeito devolutivo.
A apelação devolverá ao tribunal o conhecimento da matéria efetivamente impugnada pela parte [...]
Há proibição de inovação no juízo de apelo
, [...]
A apelação devolve ao conhecimento do tribunal aquilo que foi decidido pela sentença, sendo-lhe vedado, em regra, conhecer de matéria diversa da decidida em primeiro grau de jurisdição
[...]”
(
Novo Código de Processo Civil
Comentado, 2a Ed., São Paulo: Editora RT, 2016 – negritei)

Verifica-se, portanto, que as teses ora desenvolvidas no recurso
decorrem diretamente da matéria já debatida no processo
, não havendo que se falar em inovação recursal, mas em mero aprofundamento argumentativo, o que é permitido no âmbito do efeito devolutivo da apelação, conforme preconiza o art. 1.013 do CPC.

Rejeito
, portanto, a preliminar suscitada pelo apelado.

Passo a análise das razões recursais.

De início, é imperioso ressaltar que, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a responsabilidade civil da clínica odontológica é objetiva, cabendo-lhe demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

O Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que, embora o § 4o do art. 14 do CDC estabeleça a responsabilidade subjetiva dos profissionais liberais, a responsabilidade civil da clínica é objetiva, cabendo-lhe o ônus de demonstrar a inexistência de defeito na prestação do serviço.

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE CLÍNICA ODONTOLÓGICA POR FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. PRÓTESE DENTÁRIA SOBRE IMPLANTE. COMPROVADA FALHA NA ESTRUTURA DA PRÓTESE CONFECCIONADA PELO LABORATÓRIO. AUSÊNCIA DE CONDUTA CULPOSA ATRIBUÍDA AO DENTISTA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA E SOLIDÁRIA DO LABORATÓRIO E DA CLÍNICA ODONTOLÓGICA. 1. Ação de cobrança ajuizada em 20/06/2018, da qual foi extraído o presente recurso especial, interposto em 30/06/2023 e concluso ao gabinete em 14/04/2023. 2. O propósito recursal é decidir sobre a responsabilidade civil da clínica em relação aos danos suportados por paciente em decorrência da falha na prestação de serviço odontológico de prótese dentária sobre implante. 3. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
4. Aplica-se à clínica odontológica o mesmo entendimento quanto à responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor: (i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência de defeito no serviço prestado (art.
14
, caput, do
CDC
); (ii) os atos técnicos praticados pelos médicos sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art.
14
,
§ 4
, do
CDC
), se não concorreu para a ocorrência do dano; (iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts.
932
e
933
do
CC
), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art.
6o
,
VIII
, do
CDC
).
5. Diferente da atividade do dentista, que presta serviço de saúde diretamente ao paciente e responde subjetivamente por eventual dano causado, o laboratório de prótese dentária presta serviço eminentemente técnico, mecânico, indiretamente ao paciente e diretamente ao dentista ou à clínica odontológica, respondendo assim, objetivamente, por eventual dano causado em decorrência de sua própria falha, nos termos do art.
14
do
CDC
. 6. Segundo a jurisprudência do STJ, "relativamente à responsabilidade pela falha na prestação do serviço, tem-se ser solidária a responsabilidade de todos os fornecedores participantes da cadeia de fornecimento do produto ou serviço". 7. Hipótese em que o dano suportado pela paciente está relacionado à falha na estrutura da prótese confeccionada pelo laboratório - que impediu a correta fixação das coroas e o uso devido do aparelho - e não propriamente aos serviços prestados pelo dentista, de modo que, não havendo qualquer conduta culposa atribuída a este, não se configura a responsabilidade subjetiva do profissional, mas a responsabilidade objetiva do laboratório, em solidariedade com a clínica odontológica que o contratou para a confecção da prótese dentária sobre implante. 8. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, desprovido, com majoração de honorários. (
REsp n. 2.067.675/RS
, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 5/3/2024, DJe de 7/3/2024.)

Ademais, nos procedimentos odontológicos, especialmente em implantes dentários, a obrigação é, em regra, de resultado, conforme jurisprudência consolidada do STJ:

RESPONSABILIDADE CIVIL. RECURSO ESPECIAL. TRATAMENTO ODONTOLÓGICO.APRECIAÇÃO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL . INVIABILIDADE. TRATAMENTOORTODÔNTICO. EM REGRA, OBRIGAÇÃO CONTRATUAL DE RESULTADO. REEXAME DEPROVAS . INADMISSIBILIDADE. 1. As obrigações contratuais dos profissionais liberais, no mais dasvezes, são consideradas como "de meio", sendo suficiente que oprofissional atue com a diligência e técnica necessárias, buscando aobtenção do resultado esperado. Contudo, há hipóteses em que ocompromisso é com o "resultado", tornando-se necessário o alcance doobjetivo almejado para que se possa considerar cumprido o contrato .
2. Nos procedimentos odontológicos, mormente os ortodônticos, osprofissionais da saúde especializados nessa ciência, em regra,comprometem-se pelo resultado, visto que os objetivos relativos aostratamentos, de cunho estético e funcional, podem ser atingidos comprevisibilidade
. 3. O acórdão recorrido registra que, além de o tratamento não terobtido os resultados esperados, "foi equivocado e causou danos àautora, tanto é que os dentes extraídos terão que ser recolocados" .Com efeito, em sendo obrigação "de resultado", tendo a autorademonstrado não ter sido atingida a meta avençada, há presunção deculpa do profissional, com a consequente inversão do ônus da prova,cabendo ao réu demonstrar que não agiu com negligência, imprudênciaou imperícia, ou mesmo que o insucesso se deu em decorrência deculpa exclusiva da autora. 4. A par disso, as instâncias ordinárias salientam também que, mesmo que se tratasse de obrigação "de meio", o réu teria "faltado com o dever de cuidado e de emprego da técnica adequada", impondo igualmente a sua responsabilidade. 5 . Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1238746 MS 2010/0046894-5, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2011, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/11/2011)

A partir dessa perspectiva, impõe-se examinar a eventual existência de vício na prestação do serviço, bem como aferir a presença de responsabilidade civil ou, alternativamente, de causa excludente desta, à luz do conjunto fático-probatório constante dos autos.

No caso concreto, a prova pericial produzida nos autos (ID 306791876) foi conclusiva quanto à ocorrência de falha na prestação do serviço odontológico, apontando expressamente a existência de
"negligência, imprudência e imperícia por parte da requerida".

O laudo pericial demonstrou que, embora o implante estivesse bem posicionado, o
tratamento foi realizado incorretamente
, tendo sido feito
"em cima de uma infecção, assumindo total risco sobre a contaminação" (id. 306791882, fls. 09)
. Essa falha técnica foi considerada grave, pois a inserção de um implante em sítio infeccionado compromete diretamente a osseointegração e o sucesso do procedimento.

Igualmente restou comprovada a ausência de informações adequadas ao paciente sobre os riscos do tratamento e sobre as condições preexistentes que poderiam afetar o resultado, como a ausência de dentes posteriores, configurando descumprimento do dever de informação inerente à relação de consumo.

Quanto à alegação de abandono do tratamento pelo autor, a prova pericial refutou tal argumento, esclarecendo que
"pelas conversas de WhatsApp mostra-se de difícil acesso o agendamento da clínica"(id. 306791882, fls. 11)
. e que
"a demora e o insucesso do tratamento acabam tornando o paciente impaciente, e isso acaba gerando desconfianças"(id. 306791882, fls. 11)
. A perita, portanto, não configurou abandono, mas sim uma
perda de confiança justificada pela falha na prestação do serviço e na comunicação.

No que tange às razões recursais articuladas pela parte apelante, impende assinalar que a prova técnica produzida nos autos, corroborada pela resposta pericial à impugnação de fl. ID 306791882, revelou-se exaustiva e elucidativa, tendo enfrentado, de forma minuciosa e tecnicamente fundamentada, cada uma das questões suscitadas no âmbito da controvérsia.

Concernente à eventual ocorrência de bruxismo, cumpre salientar que, embora a perita tenha reconhecido que referida disfunção parafuncional, em tese, pode potencializar a atividade muscular e comprometer a durabilidade de intervenções odontológicas, foi peremptória ao asseverar que
"o requerente não apresenta esse hábito parafuncional"
(ID 306791882, fl. 05).

Ademais, pontuou com precisão técnica que o item 18 da anamnese clínica
não contém qualquer alusão à mencionada disfunção, inexistindo,
outrossim, nos autos, documento hábil, de lavra da parte requerida, que comprove a existência do alegado quadro clínico. Revela-se, pois, infundada a pretensão de atribuir ao requerente condição que sequer encontra respaldo nos elementos probatórios coligidos. Vejamos:

Acrescentou, por fim, a expert que, mesmo no decurso da avaliação pericial
in loco
,
não
se evidenciaram quaisquer indícios clínicos que pudessem corroborar a existência do alegado hábito parafuncional. Tais conclusões, firmadas à luz da ciência especializada e em consonância com os elementos constantes dos autos, desconstroem, de maneira inequívoca, a tentativa da parte apelante de transferir ao recorrido a responsabilidade por suposta falha no tratamento, mediante a invocação de causas que, além de desamparadas probatoriamente, mostram-se alheias à realidade fática delineada nos autos.

No que se refere a alegação de
histórico de fumo e à alegada má higienização bucal
, conquanto a expert tenha reconhecido que tais fatores, em abstrato, detêm potencial para comprometer a saúde oral e interferir adversamente no processo de osseointegração de implantes dentários, foi igualmente assertiva ao consignar que
"o requerente procurou a requerida para solucionar o problema de saúde bucal"
.

Destacou, ainda, com acurada técnica, que a ausência de dentes posteriores — condição preexistente ao início do tratamento —
não foi devidamente considerada pela parte requerida no planejamento terapêutico
, circunstância esta que, segundo sua conclusão, configura manifesta negligência profissional (id. 306791882, fls.03/04).

Isso reforça o dever da clínica de gerenciar essas condições preexistentes e de informar adequadamente o paciente,
não podendo transferir integralmente a responsabilidade ao consumidor,
sobretudo quando ausente qualquer registro de advertência formal acerca das condições clínicas identificadas.

Dessarte, apelante não se desincumbiu do ônus de demonstrar a ocorrência de qualquer das excludentes de responsabilidade previstas no § 3o do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, a saber: a inexistência de defeito na prestação do serviço ou a ocorrência de culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Inexistindo, pois, comprovação idônea de qualquer causa excludente, impõe-se reconhecer a higidez da sentença de primeiro grau, que corretamente atribuiu à apelante a responsabilidade civil pelos prejuízos experimentados pelo apelado, decorrentes da
comprovada falha na execução do serviço odontológico contratado
.

Em caráter alternativo, sustenta a parte apelante que a condenação cumulativa ao reembolso dos valores pagos pelo tratamento (R$ 2.500,00) e ao custeio de novo tratamento configuraria
bis in idem
indenizatório. O argumento não prospera.

A restituição dos valores pagos, cumulada com a obrigação de custear novo tratamento,
não configura duplicidade indenizatória,
por se tratarem de medidas juridicamente autônomas, compatíveis entre si e orientadas à concretização do princípio da reparação integral do dano. Ambas encontram amparo no ordenamento jurídico, em especial no art. 944 do Código Civil, que consagra o postulado da
restitutio in integrum
, segundo o qual a indenização deve ser proporcional à extensão do dano efetivamente suportado.

A restituição dos valores tem
natureza ressarcitória
, visando à
recomposição do patrimônio do consumidor que despendeu quantia por um serviço prestado de forma defeituosa e que não atingiu o resultado esperado
.

Por sua vez, o custeio de novo tratamento possui
caráter reparatório,
nos termos do art. 6o, VI, do Código de Defesa do Consumidor, tendo por
escopo proporcionar ao autor a efetiva resolução do quadro clínico persistente
— a saber, a ausência do dente anterior —, conforme constatado de forma inequívoca pela perícia técnica.

Tais providências encontram respaldo normativo no art. 949 do Código Civil, o qual consagra a obrigação de indenizar nos casos de lesão ou outra ofensa à saúde, prevendo expressamente a
reparação das despesas com tratamento, dos lucros cessantes durante o período de convalescença, bem como de quaisquer outros prejuízos devidamente comprovados.

Nesse contexto, tanto o reembolso dos valores despendidos com o tratamento anterior mal executado quanto a imposição de custeio de nova intervenção odontológica
constituem desdobramentos legítimos do dever de indenizar
, revelando-se compatíveis com o escopo do dispositivo legal citado, notadamente à luz do princípio da reparação integral que permeia todo o sistema de responsabilidade civil.

- DA LIMITAÇÃO DO CUSTEIO A CLÍNICA DE PADRÃO POPULAR

A parte apelante insurge-se, ainda, contra a extensão da condenação, pugnando pela limitação do custeio do novo tratamento a estabelecimento de padrão popular, a pretensão, contudo,
não merece guarida
.

O princípio da reparação integral, consagrado no art. 944 do Código Civil, estabelece que
“a indenização mede-se pela extensão do dano”
, impondo-se, assim, que a medida reparatória reflita de forma proporcional e eficaz o prejuízo efetivamente experimentado pela parte lesada.

No caso concreto, a adequada recomposição do dano suportado pelo autor exige o custeio de tratamento odontológico que seja efetivamente capaz de solucionar a condição clínica remanescente, não se revelando razoável a imposição de limitações prévias que possam comprometer a eficácia do procedimento.

Em situação semelhante:

APELAÇÃO – TRATAMENTO ODONTOLÓGICO. Ação de indenização por danos materiais e morais. Sentença de procedência condenando o Réu à restituição dos valores recebidos para tratamento; ao custeio de novo tratamento a ser realizado por profissional de confiança da Apelada, e; condenação ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$10.000,00. Irresignação do Réu. Cerceamento de defesa. Inocorrência. Produção antecipada de provas em autos próprios manejada pelo Requerido que visava a produção de prova pericial. Prova regularmente homologada. Sentença transitada em julgado. Falha na prestação de serviços. Ocorrência. Laudo pericial que conclui pela inadequação do tratamento eleito e falha na prestação dos serviços. Dever de indenizar constatado. Impossibilidade de dupla penalização do Apelante. Incabível a restituição dos valores pagos pelo contrato odontológico e ainda arcar com o tratamento a ser realizado por outro profissional sob pena de enriquecimento sem causa da Apelada. Contrato original mantido devendo o Apelante arcar com a integralidade do tratamento para reparação das falhas na prestação de serviços com utilização de materiais equivalentes àqueles contratados pela Apelada. Eventual substituição de material (de resina para porcelana) que deve correr às expensas da Apelada sob pena de enriquecimento sem causa. Danos morais. Ocorrência. Arbitramento em R$10.000,00 adequado ao caso concreto. (TJ-SP -
AC: 10087872320218260565
São Caetano do Sul, Relator: Vitor Frederico Kümpel, Data de Julgamento: 10/04/2023, Data de Publicação: 10/04/2023).

Afigura-se, nesse contexto, inadmissível a imposição, ao consumidor lesado, de solução terapêutica que não guarde correspondência com os padrões mínimos de qualidade técnica e funcionalidade exigidos pela natureza do tratamento originalmente contratado. A reparação deve equivaler, na medida do possível, à recomposição do
status quo ante
, não se podendo admitir que o autor suporte nova limitação decorrente da tentativa de contenção de custos por parte do prestador que deu causa ao dano.

Ressalte-se, ademais, que a obrigação imposta na sentença já contempla parâmetros de equilíbrio e razoabilidade, ao condicionar a realização do novo tratamento à apresentação de orçamento prévio e à observância dos valores de mercado praticados para procedimentos similares na mesma região, o que assegura, simultaneamente, a efetividade da reparação e a proporcionalidade da medida.

- DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO POR DANOS MORAIS

A parte apelante postula, ainda, a redução do valor arbitrado a título de danos morais — R$ 10.000,00 (dez mil reais) —, sob o argumento de suposta desproporcionalidade.

De fato, a fixação do
quantum
indenizatório por dano extrapatrimonial deve observar, de forma criteriosa, os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, levando em conta a gravidade e a extensão do dano, as peculiaridades do caso concreto, a condição socioeconômica das partes envolvidas, bem como a função dual da indenização: compensar a vítima e desestimular a repetição da conduta lesiva.

No caso sob exame, restou plenamente demonstrado que o autor permaneceu, por período significativo, desprovido de dente anterior, em decorrência de procedimento odontológico mal conduzido, arcando com dores, desconfortos, constrangimentos e relevantes prejuízos estéticos e funcionais, os quais comprometeram substancialmente sua saúde bucal, autoestima e qualidade de vida.

A situação fática delineada transcende o mero dissabor cotidiano, configurando violação concreta e sensível aos direitos da personalidade, os quais encontram amparo direto no art. 5o, inciso X, da Constituição da República, que tutela a integridade física, psíquica e moral do indivíduo.

Diante desse contexto, o valor fixado na sentença — R$ 10.000,00 — revela-se adequado à extensão do abalo sofrido, equilibrando, de maneira proporcional, os vetores compensatório e pedagógico da indenização, sem implicar enriquecimento indevido da parte autora.

Importa consignar, ainda, que o montante arbitrado guarda conformidade com os parâmetros jurisprudenciais adotados por esta Corte em hipóteses análogas, não havendo fundamento jurídico que autorize sua redução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO –RESPONSABILIDADE CIVIL – ERRO NO PROCEDIMENTO ODONTOLÓGICO DEMONSTRADO – IMPLANTES DENTÁRIOS – OBRIGAÇÃO DE RESULTADO - CULPA DO PROFISSIONAL COMPROVADA – DANO MORAL VERIFICADO - PRESENÇA DE NEXO CAUSAL – INDENIZAÇÃO DEVIDA – VALOR ARBITRADO RAZOÁVEL - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Em se tratando procedimento odontológico de implante dentário, a obrigação é, em regra, de resultado. logo caberia à clínica odontológica demonstrar a inexistência de falha na prestação dos serviços ou culpa exclusiva ou concorrente da autora, o que não ocorreu. Verificada a conduta ilícita por imperícia, negligência ou imprudência por parte do preposto da requerida, o dano e o nexo de causalidade, resta caracterizada a responsabilidade civil . A indenização por danos morais fixada de forma proporcional às circunstâncias do caso, com razoabilidade e moderação, não comporta majoração. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1005114-98.2017.8 .11.0041, Relator.: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 22/11/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/11/2023)

- DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

Por derradeiro, no que se refere aos honorários advocatícios fixados no percentual de 20% sobre o valor da condenação, não merece acolhimento o pleito recursal de redução.

Nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil, a fixação da verba honorária deve observar os limites mínimo e máximo de 10% a 20% sobre o valor da condenação, considerando-se, para tanto, critérios como o grau de zelo do profissional, o local da prestação do serviço, a natureza e relevância da causa, a complexidade da demanda, o trabalho desenvolvido pelo patrono e o tempo exigido para o seu desempenho.

No caso concreto, o feito apresentou considerável complexidade, tendo exigido a realização de prova pericial técnica, além de diligente atuação da defesa do recorrido ao longo de todo o curso procedimental. Ressalte-se, ainda, a significativa resistência processual oposta pela parte apelante, que demandou maior esforço na condução do processo.

Diante desse contexto, revela-se absolutamente justificado e proporcional o percentual de 20% fixado na sentença, encontrando-se em perfeita consonância com os critérios legais e com a jurisprudência consolidada desta Corte.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso,
rejeito
a preliminar de inovação recursal suscitada nas contrarrazões
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença prolatada em primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Majoro os honorários advocatícios recursais em 2% (dois por cento), nos termos do art. 85, § 11, do CPC, totalizando 22% (vinte e dois por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2025